Tribunal: STF
Processo: RE 1574390
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DIVERGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDOS. ARESTOS INESPECÍFICOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO. INADMISSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR INATIVO. EXIGÊNCIA INSTITUÍDA PELA EC N° 41/2003. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO À ISENÇÃO POR PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ANTES DAS EC N° 20/98 E N° 41/03. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. ADI 3.105/DF. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC Nº 20/98. ASSEGURADO O DIREITO AO BENEFÍCIO, NÃO À PERPÉTUA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a embargos de divergência. 

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia cinge-se à satisfação dos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência, especificamente a comprovação da similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas apresentados.

    III. Razões de decidir

    3. A parte embargante indica como paradigmas julgados que tratam da impossibilidade de cobrança de contribuição previdenciária entre as Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03. Entretanto, o acórdão embargado versa sobre descontos realizados sob a égide da EC 41/03, cuja constitucionalidade foi ratificada pelo Plenário na ADI 3.105/DF. 

    4. Ausência de identidade fática e jurídica: enquanto os paradigmas discutem um vácuo legislativo anterior a 2003, este feito trata do regime tributário atual, que não admite a tese de direito adquirido a regime jurídico. 

    5. A parte embargante não enfrenta o cerne da decisão agravada: a distinção entre o direito ao benefício (Súmula 359/STF) e a sujeição ao regime tributário superveniente, pautado pela solidariedade. 

    6. A decisão agravada está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, firmado na ADI n° 3.105/DF, no sentido de que a contribuição previdenciária possui natureza tributária, sendo constitucional a sua incidência sobre proventos de inativos instituída pela Emenda Constitucional n° 41/2003. Firmada a jurisprudência do Plenário da Corte no sentido da decisão embargada, são incabíveis os embargos de divergência (art. 332 do RISTF).

    IV. Dispositivo

    7. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    8. Agravo interno conhecido e não provido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.